Tribunal: TJMT
Processo: 1046792-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046792-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FLAVIA CUNHA LIMA - CPF: 428.206.501-04 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO A EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO –
CARTÃO BONSUCESSO – DISPONIVILIZAÇÃO DE VALOR PARA SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NO COMÉRCIO LOCAL – COMPROVADO –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA REQUERENTE
DESPROVIDO
.

1.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da cópia do contrato/termo de adesão e das faturas de cartão de crédito emitidas em favor da Requerente comprovando a utilização do mencionado cartão no comércio local e a realização de empréstimo mediante saque de quantia disponibilizada, contendo informações claras quanto às taxas e encargos praticados no ato da contratação, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inexistência e/ou nulidade da contratação.

2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLÁVIA CUNHA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no. 1046792-20.2022.8.11.0041
, movida em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
condenando o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente apelo (id. 204988848) sustentando que
“o juízo a quo deixou de observar que a apelante foi induzida a erro e o apelado não apresentou provas que atestem que todas as informações quanto a operação fora adequadamente esclarecida, descontando sobremaneira da consumidora valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo”
.

Sustenta que, o termo de adesão acostado aos autos não contém as informações necessárias sobre o objeto do contrato e suas características essenciais, que os dados relativos ao empréstimo consignado se encontravam destacadas, enquanto que os relativos ao cartão de crédito estavam em segundo plano, induzindo ao erro e ferindo o disposto no art. 423 do Código Civil.

Sustenta que dentre as informações suprimidas do contrato estaria a informação acerca da data limite para o fim dos descontos e a que a disponibilização de valores mediante TED configura a contratação híbrida.

Alega abusividade nas taxas de juros cobradas, sob o argumento de que
“as faturas trazidas pela instituição financeira indicam variação da taxa de juros de 5,68% a 6,32% a.m. e 87,10% a 110,67% a.a., mesmo sem previamente pactuado no termo de adesão, o que se demonstra por demais EXCESSIVAS, ante a taxa média de mercado vigente à época de 1,49% a.m.”
.

Sob esses argumentos pugna pelo provimento do apelo para converter o contrato firmado em empréstimo consignado e determinar a fixação da taxa de juros mensal de 1,70% ao mês, sem capitalização, bem como condenar o Apelado à restituir em dobro os valores descontados a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 204988851) pugnando pela manutenção da r. sentença.

A Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão lançada no id. 205109185.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a Requerente ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c pedido de restituição e indenização por danos morais aduzindo que inicialmente
“é funcionária pública estadual e aderiu oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento. No entanto, os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerram, visto que são realizados desde dezembro de 2011 até os tempos atuais, perfazendo 121 (cento e vinte e uma) parcelas, além de que está sendo identificado sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO”
.

Sustentou que, por meio de sua ficha financeira constatou que
“durante 12 (doze) anos ininterruptos na folha de pagamento, sendo de dezembro de 2011 até novembro de 2022, já foram descontadas 121 (cento e vinte e uma) parcelas mensais da parte autora, que perfazem o valor atualizado de R$ 35.800,03 (trinta e cinco mil, oitocentos reais e três centavos), e sem previsão de quitação”
, descontos efetivados a título de margem consignável (RMC), mesmo não tendo a Requerente contratado o serviço de cartão de crédito consignável.

Desse modo, alegando que foi levada a erro ajuizou a presente ação pretendendo
a conversão da modalidade de empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, bem como,
“declarar, desde a origem para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,49% (um vírgula quarenta e nove por cento) – taxa média BACEN praticada, sem capitalização mensal”
, condenar o Requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

A Requerida, ora Apelada, apresentou sua contestação (id. 205374355) sustentando as preliminares de impugnação à justiça gratuita, prescrição, falta de interesse de agir pela ausência de pretensão resistida, necessidade de indeferimento da inicial ante a ausência de comprovação dos fatos; e no mérito defendeu a legalidade da contratação, para tanto, acostou à defesa cópia do termo de adesão à contratação, acompanhada da planilha de proposta e de uma série de faturas de cartão de crédito emitidas em nome da Requerente comprovando o saque e a utilização do cartão no comércio local, assim como
prints
de tela sistêmica comprovando a realização de transferências bancárias à conta da Requerente via TED.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação da Requerente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

A Requerente não se conformando, interpôs o presente Apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste à Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, a Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha.

Contudo,
restou comprovado nos autos que a Apelante contratou junto ao Apelado o serviço de empréstimo e cartão de crédito consignado, para tanto, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira cópia do contrato, denominado
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão n.
00820354754”
(id. 204988836), devidamente assinado pela Apelante, acompanhado de cópia dos documentos pessoais do contratante e contendo as informações relativas ao cartão de crédito consignado. Vejamos:

E, quanto ao argumento de que a Requerente, ora Apelante, não foi informado do vencimento da obrigação de pagamento do primeiro saque disponibilizado quando da contratação dos serviços, entendo por bem destacar a Planilha de Proposta n. 820354754 (id. 204988836 – p. 1), referente ao primeiro valor disponibilizado para saque, vejamos:

E destacamos da mencionada planilha os dados que seguem, ainda:

Logo, além de restar comprovada a contratação e disponibilização do serviço, resta igualmente comprovado que o Apelado ficou ciente que o vencimento da obrigação de quitação do valor disponibilizado via TED se daria no mês seguinte ao da liberação, em parcela única no valor do empréstimo e encargos; assim como tomou ciência do valor que seria cobrado a título de RMC.

A Apelante ainda comprovou a disponibilização do cartão de crédito, bem como a sua utilização para saque e compras no comércio local, para o que acostou aos autos as faturas do cartão de crédito (id. 204988837) emitido à Requerente, algumas das quais destaco abaixo, por amostragem. Vejamos:

E além dos documentos mencionados acima, o Apelado ainda trouxe aos autos
prints
de telas sistêmicas comprovando a liberação de crédito via TED, conforme consta no id. 204988839, os quais associados aos demais documentos comprovam a contratação e utilização do serviço, para tanto, destaco algum dos mencionados TED’s, vejamos:

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura da Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que a Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Destaco, ainda, julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, UTILIZADO PARA FAZER SAQUES E COMPRAS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. COBRANÇA DEVIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0832366-85.2022.8.19.0001 2023001112881, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1a CÂMARA, Data de Publicação: 20/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DO TJGO.

1. O caso em apreço é diferente daquele previsto na súmula 63 deste Tribunal. Isto porque, ao analisar os precedentes judiciais que alicerçaram a referida súmula, é possível verificar que todos tratam de situações em que os consumidores acreditaram que haviam contratado tão somente empréstimo consignado, o que era evidenciado pelo fato de jamais terem utilizado o cartão para transações diversas, como saques.

2.
As faturas acostadas aos autos demonstram que o recorrente utilizou o cartão de crédito para a efetivação de saques complementares. Destarte, ele tinha ciência da modalidade contratada, uma vez que, além de ter utilizado o cartão de crédito, recebeu as faturas mensais referentes às operações realizadas, sem nenhuma impugnação durante o respectivo período.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 53156679020208090113, Relator: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2022) (Destaquei).

Deixo de analisar as demais teses recursais, observada a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024